Tribunal: TJDFT
Processo: 0728138-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MOTOCICLETA APREENDIDA. AUTORIZADA PELO JUÍZO. DEVER DA PARTE DILIGENCIAR COM O EXECUTIVO ESTADUAL. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). SISBAJUD “TEIMOSINHA”. PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. MEDIDAS FRUTÍFERAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Localizada motocicleta no nome do executado, apreendida pela Polícia Civil de Minas Gerais, o juízo de origem acatou pedido do exequente para autorizar a realização do leilão, a fim de reverter parte dos proveitos para a satisfação da dívida. Nessa situação, resta cumprido o dever do magistrado singular, restando ao exequente diligenciar junto ao Executivo de MG para aferir a realização do leilão e os seus eventuais resultados.
2. Quanto ao pedido de consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade reiterada (“teimosinha”), já foi deferido pelo juízo a quo. Porém, o agravante pugna que seja determinado o prazo da medida em 60 (sessenta) dias. No entanto, não se vislumbra a ineficácia da medida adotada pelo juízo singular, em especial, por já terem sido frutíferas medidas anteriores. De fato, após a interposição do presente agravo, novas pesquisas nas contas bancárias do executado via SISBAJUD lograram sucesso, com bloqueio parcial da dívida.
3. Nesse contexto, estão perfeitamente comprovadas a eficácia e a fundamentação da decisão recorrida, a qual deve ser mantida na íntegra.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.